Tribunal: TJDFT
Processo: 0729001-95.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CASAMENTO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE VÍDEO E FOTOS. ADIMPLEMENTO PARCIAL. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-lo a pagar ao autor o valor de R$ 1.250,00 a título de reparação por danos materiais e o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, suscita preliminar de violação ao contraditório e à ampla defesa. No mérito, alega que o autor teve cinco oportunidades para juntar a íntegra das conversas e o vídeo “não editado”, mas não produziu as provas solicitadas, enquanto os autos demonstram que o vídeo foi efetivamente entregue em setembro de 2023 e novamente em novembro de 2023, sendo o próprio autor quem perdeu o material, não havendo, portanto, falha na prestação do serviço. Requer a cassação da sentença ou, subsidiariamente, a reforma integral, com exclusão das condenações por danos morais e materiais, ou, ao menos, expressiva redução do valor fixado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar (i) se houve vício no serviço prestado pelo requerido; (ii) se são devidos os danos material e moral, bem como a extensão de cada um.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de cerceamento de defesa e violação ao princípio do contraditório. Nos termos do art. 5o da Lei no 9.099/1995, o juiz é destinatário da prova, sendo livre para determinar as que devam ser produzidas. Além disso, as decisões proferidas na fase saneatória não vinculam o juiz no mérito. Da análise dos autos, não se verifica qualquer violação aos direitos constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Preliminar rejeitada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990), nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstradas a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC).
7. No caso em exame, não obstante as alegações do recorrente, competia a ele comprovar a efetiva entrega do vídeo nos termos contratados, por se tratar de fato constitutivo de sua defesa, sendo inviável exigir do autor a produção de prova negativa, cuja demonstração é, por sua própria natureza, impossível ou excessivamente onerosa.
8. Quanto às alegações do recorrente acerca do recorrido não ter mais entrado em contato para solicitar o adimplemento contratual, consta na inicial que o recorrente o bloqueou e impediu o acesso do consumidor. Dessa forma, as indagações do recorrente de ausência de contato corroboram as afirmações do autor de ter sido impedido de manter contato com o fornecedor e comprovam o vício no serviço prestado. Ademais, cabe ao fornecedor cumprir o contrato, independentemente de qualquer interpelação do consumidor.
9. As provas do inadimplemento contratual mostram-se robustas, coerentes e convergentes, evidenciando que o primeiro vídeo — entregue com defeitos — somente foi encaminhado após a interpelação do consumidor, ocasião em que o próprio recorrente admitiu ter ‘esquecido’ de enviá-lo (ID 80982793). Não bastasse isso, mesmo após diversas tentativas subsequentes, o consumidor não obteve a entrega do material finalizado conforme contratado, ônus probatório que, como já ressaltado, competia ao recorrente, nos termos do art. 373, II, do CPC. Configurado o adimplemento parcial da obrigação, mostra-se correta a sentença ao determinar a restituição de 50% do valor pago.
10. Ademais, os fatos narrados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano. O recorrente, ao longo de toda a relação contratual e processual, buscou transferir ao consumidor a responsabilidade por seu próprio inadimplemento, evidenciando manifesta desídia no cumprimento das obrigações assumidas e violando frontalmente o dever de boa-fé objetiva que deve orientar as relações contratuais.
11. Ressalte-se que o objeto contratual não se limitava à entrega de fotografias e vídeos, mas consistia no registro profissional de um evento singular na vida dos contratantes. Trata-se de ocasião dotada de elevada carga emocional e simbólica, cujo adequado registro integra legítima expectativa do consumidor. O inadimplemento do recorrente, seja pelo atraso, entrega defeituosa ou não entrega do material final, frustrou essa expectativa legítima, comprometendo um momento único e impossível de ser reproduzido, circunstância que ultrapassa o mero dissabor e caracteriza o dano moral suportado pelo recorrido.
12. Entretanto, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, embora se reconheça a singularidade do momento celebrado pelos contratantes, cumpre considerar que parte substancial do contrato foi devidamente cumprida, bem como ponderar o valor global avençado e a condição econômica do recorrente. Assim, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e a fim de evitar qualquer enriquecimento sem causa, revela-se necessária a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais).
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da reparação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais).
14. Sem condenação em honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme disposto no art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________________________
Jurisprudência relevante citada: CPC, art. 373, II; CDC, arts. 2o, 3o e 14.